Tribunal: TJDFT
Processo: 0706809-07.2025.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ART. 330 DO CÓDIGO PENAL. CONDUTA TÍPICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA PELO ÁLCOOL OU SUBSTÂNCIA DE EFEITOS ANÁLOGOS. DOLO EVIDENCIADO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime tipificado no artigo 330 do Código Penal, para condenar o denunciado à pena de 17 (dezessete) dias de detenção e 11 (onze) dias-multa, com regime inicial semiaberto, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por uma pena restritiva de direitos, a ser definida pelo Juízo da Execução.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I, da Resolução no 20, de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. O Ministério Público, em sede de contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 77299963). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de apelação (ID 77435763 e ID 79274023).
4. A Defesa, em suas razões recursais, alegou que as provas produzidas em juízo seriam insuficientes para amparar a condenação, por se apoiarem exclusivamente nas declarações dos policiais e em elementos colhidos na fase inquisitorial, em afronta ao sistema acusatório e às garantias processuais penais. Sustentou a atipicidade da conduta diante da ausência de dolo, afirmando que o recorrente, conforme relatos colhidos em juízo, encontrava-se sob intenso efeito de álcool e substâncias entorpecentes, o que lhe teria comprometido a capacidade de compreensão da ilicitude e de autodeterminação. Afirmou que sua reação, influenciada pelo nervosismo decorrente da abordagem policial, não evidenciaria intenção de desobedecer ordem legal. Argumentou que o acusado é dependente químico e que a abordagem teria ocorrido de forma truculenta, deixando-o emocionalmente abalado. Aduziu que a conduta imputada, embora eventualmente inconveniente, não teria obstado a atuação policial, inexistindo lesão ao bem jurídico tutelado. Asseverou persistirem dúvidas quanto à ocorrência do delito, impondo-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo. Destacou que a confissão judicial foi utilizada para fundamentar a condenação, devendo ser reconhecida como atenuante na segunda fase da dosimetria. Requereu a absolvição com fundamento no art. 386, III e VII, do CPP ou, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da confissão (art. 65, “d”, do CP), com a compensação da agravante da reincidência, fixação da pena mínima e adoção de regime menos gravoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a suficiência de provas para legitimar a condenação do réu/apelante; (ii) a tipicidade da conduta; (iii) a necessidade de aplicação da confissão na segunda fase da dosimetria da pena; e (iv) a adequação do regime inicial semiaberto imposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O conjunto probatório demonstrou, de forma segura, a materialidade do fato e a autoria, a partir dos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado no 424/2025 – 16a DP (Ocorrência Policial no 5.184/2025 – 16a DP), bem como dos depoimentos prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que corroboraram a narrativa descrita na denúncia.
7. A prova colhida nos autos revela-se firme e segura quanto à prática da infração imputada, mostrando-se suficiente para amparar o decreto condenatório. Em juízo, os policiais confirmaram as declarações prestadas na fase inquisitorial. Informaram que a abordagem foi motivada por denúncias de que um indivíduo estaria arremessando pedras e paus nas proximidades da Escola Classe I. Narraram que o recorrente não atendeu aos comandos verbais para parar e colocar as mãos na cabeça e, em dado momento, avançou em direção à equipe, o que exigiu o uso proporcional de força para contê-lo e algemá-lo. O próprio acusado, em seu interrogatório, declarou lembrar que os policiais desceram das motocicletas e ordenaram que colocasse as mãos na cabeça, tendo cumprido apenas parcialmente a determinação, recusando-se a deitar no chão, ocasião em que foi imobilizado.
8. Ao contrário do alegado pela Defesa, não há nos autos qualquer elemento capaz de infirmar a credibilidade das declarações prestadas pelos policiais no exercício de suas funções. A instrução processual não produziu prova no sentido de que os agentes tenham agido de forma ilícita, desproporcional ou motivada por interesse em incriminar falsamente o recorrente. Ademais, as declarações prestadas pelos policiais que atuaram no caso, no exercício de suas funções, ostentam presunção de veracidade e legitimidade, conforme entendimento prevalente deste Tribunal de Justiça, sendo meio idôneo de prova e válidas para auxiliar na formação do convencimento do julgador, quando confirmadas pelos demais elementos e inexistirem no processo quaisquer indícios que as coloquem em dúvida, como ocorre no presente caso. Neste sentido: Acórdão 1991422, 0717708-92.2024.8.07.0007, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 06/05/2025.
9. Para a configuração do delito previsto no art. 330 do Código Penal, exige-se apenas o dolo genérico, consistente na vontade consciente de descumprir ordem legal de funcionário público. No caso concreto, restou evidenciado que o réu, apesar das sucessivas ordens de parada e de colocar as mãos sobre a cabeça para viabilizar revista pessoal, optou por desobedecer reiteradamente os comandos policiais, vindo, inclusive, a avançar na direção da equipe, o que exigiu intervenção física para contê-lo. A alegação de nervosismo decorrente da abordagem policial não afasta o dolo, uma vez que a desobediência não foi isolada ou instantânea, mas reiterada, persistindo até a necessidade de intervenção policial com o uso da força.
10. Também não prospera a tese de incapacidade decorrente do uso de álcool ou entorpecentes. Embora as testemunhas tenham relatado que o acusado estava alterado, inexistem elementos que permitam concluir que estivesse privado da capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de agir conforme esse entendimento. O art. 28, inciso II, do Código Penal estabelece que a embriaguez voluntária ou culposa não exclui a imputabilidade, salvo se demonstrada situação de caso fortuito ou força maior, o que não se verifica nos autos. Não há prova de intoxicação acidental ou involuntária, tampouco de comprometimento psíquico capaz de afastar a imputabilidade penal. Também não há qualquer evidência de truculência policial apta a justificar a desobediência ou a excluir o elemento subjetivo do tipo. Assim, diante da plena capacidade de autodeterminação e da desobediência consciente dos comandos legais, deve o réu ser responsabilizado penalmente pelos seus atos.
11. Conforme julgados do Superior Tribunal de Justiça, o réu fará jus à atenuante da confissão ainda que esta não tenha sido utilizada pelo julgador como um dos fundamentos da condenação, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. Nesse sentido: STJ: REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022 e AgRg no REsp n. 2.096.797/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.
12. No caso em análise, o réu declarou que se recusou a acatar o comando de deitar-se no chão. Diante dessa confissão, impõe-se a reforma parcial da sentença para reconhecer, na segunda fase da dosimetria, a atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal. Não se tratando de réu multirreincidente, é possível a compensação integral dessa atenuante com a agravante da reincidência, seja esta específica ou não, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 585.
13. Nos termos da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, a reincidência autoriza a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena seja inferior a quatro anos. No presente caso, o magistrado sentenciante, em observância aos parâmetros legais, ao princípio constitucional da individualização da pena e à Súmula 719 do STF, com fundamentação idônea e concreta, impôs o regime inicial semiaberto, embora o réu tenha sido condenado à pena inferior a quatro anos. Com efeito, tendo em vista a reincidência e o fato de que a condenação transitada em julgado refere-se a crime praticado com violência e grave ameaça, mantém-se o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal e da Súmula 269 do STJ. Ademais, conforme entendimento sedimentado no STF: “A fixação de regime inicial mais gravoso com lastro na reincidência delitiva atende aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal” (STF, RHC 208976 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22-08-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 01-09-2022 PUBLIC 02-09-2022).

IV. DISPOSITIVO

14. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO apenas para reduzir a pena do réu para 15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa. Mantidos os demais termos.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.